Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700291-55.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO AGRAVADO: JOSE WILSON PORTO D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO em face de decisão proferida por esta relatoria que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto por não se amoldar a nenhum dos itens do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Em sede de contrarrazões, a parte agravada sustenta a má-fé processual do agravante, pugnando pela sua condenação nos termos do artigo 80 do CPC. Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar sobre a eventual condenação por litigância de má-fé alegada pelo agravado, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de julho de 2020 16:54:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador